Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700656-31.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO ALVES LEITE - ME RECORRIDO: RENATA KIMBERLLY DE MATOS TARGINO DECISÃO A parte recorrente ré interpôs Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte autora não apresentou contrarrazões no prazo assinalado. É o relatório. Atento aos documentos juntados e o valor que aufere decorrente de sua atividade profissional (receita bruta no ano de 2019 avaliada em R$ 195.931,06 – id 16152003), entendo que a parte ré não tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. As pessoas jurídicas, salvo se beneficentes e sem fim lucrativos, para gozar dos benefícios da gratuidade de justiça, devem demonstrar, de forma idônea, a difícil situação econômico-financeira em que se encontra e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que prejudique a sua existência própria. Não demonstrando a pessoa jurídica a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, negado deve ser o pleito de gratuidade de justiça Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (custas e preparo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a respectiva guia de custas,sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 16:52:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator